Tribunal: TJSP
Processo: 0000186-69.2017.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ACOLHIMENTO – A existência de indícios, ainda que fortes, da prática do tráfico de drogas pelo réu não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras a esse respeito. Observância do princípio "in dubio pro reo" Recurso provido, para

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ACOLHIMENTO – A existência de indícios, ainda que fortes, da prática do tráfico de drogas pelo réu não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras a esse respeito. Observância do princípio "in dubio pro reo" Recurso provido, para absolver o réu do crime de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.